Tribunal: CARF
Processo: 19515.720202/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720202/2015-94
ACÓRDÃO
1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE VEÍCULOS DE NIGRIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIPJ. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
A compensação deve ser feita em obediência aos requisitos formais e
materiais previstos na legislação, sendo que os primeiros só podem ser
superados em caso de equívoco escusável, mediante prova do
contribuinte, nos termos da jurisprudência deste Carf. Realização de
suposta compensação direta, mediante entrega de DCTF zerada.
Improcedência da alegação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS E MULTA
VINCULADA.
O art. 44, I e II, da Lei no 9.430, de 1996, com nova redação atribuída pela
Lei no 11.488, de 2007, prevê duas condutas jurídicas distintas e, para cada
uma delas, o legislador ordinário previu sanções igualmente distintas.
Incorrendo o sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser
aplicada a respectiva sanção prevista.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência. Quanto ao mérito, acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros
Eduardo Monteiro Cardoso e José Eduardo Dornelas Souza, que lhe davam parcial provimento
quanto à impossibilidade de cumulação de multa de ofício com multa isolada.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
2
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.412, de 14 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do
processo 19515.720201/2015-40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração lavrado para exigir (i) CSLL
do ano-calendário de 2011, em função de divergências entre os recolhimentos e o montante
declarado em DIPJ e (ii) multa isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal de CSLL. Os
valores foram acrescidos de multa de ofício, sem qualificação, e de juros de mora.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto o relatório formulado pela DRJ no acórdão
recorrido:
O processo versa acerca de auto de infração formulado em 10/03/2015, atinente
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido apurada no ano-calendário de 2011,
com o crédito tributário total de R$ 1.246.278,89 (um milhão, duzentos e
quarenta e seis mil centavos), composto de principal, multa de ofício de 75% e
juros de mora vinculados, bem assim das multa isolada proveniente da falta de
pagamento de débito de estimativa do mês de dezembro do respectivo período-
base:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
3

As constatações no curso de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo sujeito passivo em epígrafe, consoante descrição dos
fatos e enquadramentos legais impressos no corpo da autuação e do respectivo
Termo de Verificação Fiscal (fls. 126/131), ambos indissociáveis entre si,
motivações estas determinantes para tipificação das seguintes infrações
tributárias:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Fatos geradores ocorridos entre: 1o/01/2011 a 31/12/2011 Insuficiência de
recolhimento ou de declaração da contribuição social devida mediante
procedimento de revisão interna de obrigações acessórias mediante
confronto dos valores constantes na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) e os recolhimentos efetuados
pelo contribuinte, consoante descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Enquadramentos legais: (i) arts. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; (ii) art. 57 da Lei no 8.981/95,
com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; (iii) art. 2o da Lei no
9.249/95; (iv) art. 1o da Lei no 9.316/96.
MULTA OU JUROS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Fatos geradores ocorridos entre: 31/12/2011 a 31/12/2011 Falta de
pagamento de imposto de renda incidente sobre a base de cálculo estimada
dos balanços de suspensão ou redução (PA: 01/2011) e receita bruta e
acréscimos (PA: 02/2011 a 12/2011), consoante descrito no Termo de
Verificação Fiscal.
Enquadramentos legais: art. 44, inciso II, alínea b da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Da Acusação Fiscal
Por ocasião da finalização da ação fiscal, a autoridade lançadora sintetizou que os
trabalhos basearam-se nas orientações contidas no Relatório de Procedimento
Fiscal (RPF) no 08.1.90.00-2014-03428-9 para a execução da revisão interna da
DIPJ – AC 2011.
De acordo com as conclusões firmadas no Termo de Verificação Fiscal, o
procedimento origina-se de auditoria interna de declarações realizado a partir do
confronto da DIPJ com a DCTF e os DARF atinentes períodos inerentes ao período
de referência.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
4
Finalizado este intróito, passa-se a descrição das constatações resultantes do
encerramento dos trabalhos adstritos à ação fiscal em referência.
A ação fiscal instaurou-se com a lavratura do Termo de Início de Ação Fiscal
datado de 9 de dezembro de 2014 (fl. 2), cientificado, por via postal, no dia 11 do
mesmo mês (fl. 19).
Em apertada síntese, a autoridade tributária contextualiza que promoveu a
intimação da pessoa jurídica para fins obtenção de esclarecimento a acerca de
divergência notada a partir da análise inaugural de seus deveres instrumentais,
particularmente em relação à apuração da CSLL reportada na DIPJ-AC 2011 e os
valores confessados em DCTF e seus respectivos pagamentos, consoante se
abstrai abaixo:

O contribuinte apresentou carta-resposta na qual se restringiu a dizer quer a
diferença originava-se de compensação contábil de valores inerentes a descontos
incondicionais e bonificações, pois, levada a efeito com base em orientação
consignada por assessoria jurídica contido em memorial informativo vertente à
decisão proferida pelo STF em julgado adstrito à litígio vertente à base de cálculo
do IPI.
Sob este contexto, a autoridade lançadora prosseguiu a auditoria interna
indicando a falta de respaldo normativo para o procedimento adotado pela
pessoa jurídica, realçando da ordem jurídica que disciplina o regime atual da
compensação tributária, bem assim a inexistência de PER/DCOMP em nome do
contribuinte que justifique a extinção da diferença não confessada ou paga.
Diante disso, a autoridade lançadora promoveu a constituição de ofício dos
respectivos créditos tributários, nos termos dos art. 836, 841 e 845 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999 e do art. 173, inciso I da Lei no 5.172/66 (CTN):
1) Apuração Anual:

2) Multa isolada decorrente de falta de pagamento do débito de estimativa
mensal de dezembro do ano de 2011:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
5

Terminada a exposição de motivos relacionadas à ação fiscal, efetuou-se a
lavratura da autuação fiscal inerente à tipificação das infrações tributárias nele
enunciadas.
Da Impugnação
Regularmente cientificado do teor do auto de infração sobredito e do Termo de
Verificação Fiscal, por via postal em 16/03/2015 (fl. 141), o procurador nomeado
pela entidade promove a entrega da peça impugnatória em 14/04/2015 (fls.
145/203), por intermédio da qual requer o cancelamento e decretação da
insubsistência da autuação fiscal.
Primeiramente, evidencia tempestividade do ingresso da defesa e remonta uma
breve síntese das conclusões firmadas para embasamento da constituição de
ofício dos créditos tributários.
Inaugurando os termos da defesa, em caráter preliminar, contesta a negativa das
razões apresentadas pelo contribuinte para fins de justificativas das diferenças
apresentadas decorre de mera interpretação pessoal que afronta o princípio da
impessoalidade previsto no art. 37 do texto constitucional, limitando o pleno
exercício do direito de defesa e do princípio do devido processo legal.
Nesse sentido, repisa que o crédito dos valores compensados na contabilidade
originam-se de bonificações mensais ofertada por fornecedor (Mercedes-Benz)
sobre os quais promoveu aplicação de alíquotas 1,65% e 7,6% a título de PIS e da
COFINS, sobre o montante das respectivas importâncias e que são demonstráveis
em balancete contábil onde se demonstra apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
Diante disso, sustenta a presença de vício insanável passível de declaração de
nulidade da autuação fiscal.
No mérito, argumenta que a demonstração da efetividade da compensação se
evidencia em livros auxiliares firmados em conformidade com o disposto no
Capítulo IV - arts.
1179 e 1180 e seguintes da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil), provenientes de
créditos adstritos às operações de aquisições de veículos e peças perante a fábrica
da Mercedes Benz do Brasil.
No que concerne a esse aspecto, desenvolve tese na qual esclarece a figura das
bonificações recebidas e a possibilidade de aproveitamento para compensação,
iniciando, com a apresentação de conceito de bonificações e descontos
incondicionais retirados de doutrina tributária que leciona sobre a tributação do
PIS e da Cofins. Avigora a interpretação com a citação dos preceitos disciplinados
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
6
nos arts. 109 e 110 do CTN e da Súmula STJ no 457 que versa a influência dos
descontos incondicionais na determinação da base de cálculo do ICMS.
Acrescenta ainda que as orientações contidas na Solução de Consulta COSIT n°
35/2009, que versa sobre crédito de COFINS não cumulativo alinham-se em
relação aos efeitos tributários dos descontos incondicionais na formação da
respectiva base imponível.
Além disso, enfatiza também que o Superior Tribunal de Justiça instituiu
precedente jurisprudencial qualificando os descontos incondicionais na condição
de geradores do direito à repetição do indébito para as concessionárias de
veículos (REsp no 1.215.773), razão pela qual conclui pertinente o aproveitamento
de seus valores para exercício da compensação.
Neste contexto, esclarece que a fábrica de veículos e peças de reposição, após
lapso temporal indeterminado, não previsto no contrato de concessão e não
minutado entre o fornecedor e o adquirente das mercadorias, promove a emissão
de avisos de créditos que alteram as condições de vendas iniciais, inobstante as
faturas das notas fiscais de compras terem sido quitadas em momento
precedente, reduzindo-se juridicamente o valor das mercadorias. Reforça a
questão com um breve descritivo de uma operação realizada pelo impugnante e o
fornecedor.
Da ilação lógica da análise de seus fatos, entende que o montante da receita de
vendas declarada não reflete a base tributável do IRPJ e da CSLL.
Para tanto, protesta que as diligências a serem requeridas serão bastantes para
comprovação de suas assertivas para fins de averiguação dos apontamentos dos
livros auxiliares contábeis da pessoa jurídica, fato este que, segundo a defesa, não
teve oportunidade de apresentar na fase investigatória do procedimento.
Insiste que a análise deste acervo documental a ser coletado levará à conclusão
de que a empresa aferiu um crédito passível de compensação.
Salienta ainda que tais créditos se equiparam às receitas financeiras que, a seu
turno, não são tributadas, a teor do que preconiza o art. 3 o da Lei
no10.833/2003.
Na sequência estabelece uma distinção das bonificações e dos descontos
incondicionais com a figura de venda cancelada e, mais a frente, elucida a
interpretação trazida na decisão do STF (RExt no 567935) indicada no Memorial
Informativo apresentado na fase investigatória do procedimento para fins de
demonstração da admissibilidade de feitura da compensação efetuada
diretamente na contabilidade.
Nesse sentido, encerrou suas considerações no sentido de que não se revela
imprescindível a feitura da compensação sem a apresentação do formulário
PER/DCOMP, mas, também, consubstanciada na escrita contábil e lastreada pelos
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
7
livros auxiliares, circunstância aderente aos respectivos laudos sobre as
bonificações.
Noutra via, reclama inadmissibilidade de imposição da multa isolada sobre a
estimativa mensal não paga, salientando-se que entende vedada a concomitância
da cobrança desta penalidade com a multa de ofício. Reforça entendimento com
entendimento da Súmula no 14 e 31.
Encerra demandando da conversão do julgamento para fins de execução de
diligência e perícia, incluindo os quesitos a serem analisados em oportuna ação
fiscal para fins de juntada de novos documentos, consoante disposto no art. 16,
§§4 o e 5 o do Decreto-Lei 70.235/72.
Complementarmente, requer a oitiva das partes ou as respectivas prestações de
informação para esclarecimento dos fatos tendentes à adequada formação do
juízo da autoridade julgadora sob o rico de nulidade absoluta do processo
administrativo constitucional tributário.
Protesta também a produção de sustentação oral, visto que se faz de suma
importância que os representantes legais do impugnante possam arguir sobre
suas razões e os pontos controvertidos, fundamentando e legitimando sua
pretensão.
Neste ponto, salienta que os julgamentos efetuados no âmbito estrito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem a devida publicidade, equivalem a
julgamentos secretos, que alijam a defesa de qualquer acesso aos fatos e
julgamentos a serem proferidos em relação ao impugnante.
Acentua que o tema atinente aos julgamentos secretos em sede da primeira
instância administrativa foi debatido nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de
Janeiro - RJ, contra ato do Superintendente da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro, tramitando perante a 5 a Vara Federal da Secção
Judiciária daquele Estado nos autos do Processo n° 0000113-91.2014.4.02.5101.
De acordo com os seus termos, portanto, proferiu-se sentença concedendo
medida liminar e, posteriormente, confirmando-se a segurança na qual se
determinou à autoridade coatora a lavratura de intimação tendente à
comunicação prévia do dia, hora e local do julgamento do processo. Reforça o
tema com a citação de parecer jurídico que trata da tese albergada na impetração
da ação constitucional.
Sob esta perspectiva, demanda também a intimação do advogado nomeado pela
empresa impugnante para fins de acompanhamento do julgamento presente lide.
Diante de todo o exposto, requer o acolhimento da defesa e o cancelamento
integral da autuação fiscal ou, alternativamente, a conversão de julgamento para
diligência fiscal nos termos da demanda circunstanciada na peça impugnatória.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
8
Ato contínuo, a unidade administrativa encaminha os autos do processo à
DRJ/SPO para julgamento da impugnação.
A DRJ, porém, negou provimento à Impugnação apresentada, mantendo
integralmente o crédito tributário, em acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2011 NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIAS.INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA.AUSÊNCIA DE DEFEITOS FORMAIS IMPLICADORES DA PERDA
DA VALIDADE DO ATO.
O lançamento de ofício oriundo de execução de procedimento de fiscalização
instituído para fins de averiguação da consistência das obrigações principais e
acessórias (deveres instrumentais) consiste em trabalho de auditoria fiscal
proveniente do contraste de fontes de informação vinculados à pessoa jurídica.
Incabível a pretensão que visa a obtenção de declaração de nulidade de autuação
formulada em decorrência de procedimento de fiscalização, mormente se
revestida de suas formalidades essenciais e adoção de critérios com respaldo nas
normas de regência, facultando ao sujeito passivo a plenitude do exercício do
contraditório e da ampla defesa através de oposição da competente peça
impugnatória.
Além disto, a admissibilidade de nulidade da autuação fiscal promove-se em
relação aos atos e termos lavrados por agente incompetente, consoante
taxativamente enumerados no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A observância plena dos requisitos necessários à lavratura do lançamento
norteado pela execução do procedimento de fiscalização, nos termos do art. 10
da referida norma processual tributária e de todos os princípios norteadores do
processo administrativo tributário, evidencia a pertinência formal da autuação
fiscal.
REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL.
INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E CRÉDITO ADMISSÍVEL PARA EXERCÍCIO
DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. BONIFICAÇÃO COMERCIAL.EFEITOS FISCAIS.
CARÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE.
O procedimento de revisão interna de declarações que evidencia a falta de
confissão em DCTF de débito apurado em declaração entregue pelo contribuinte
ou a insuficiência no recolhimento da CSLL decorrente do procedimento de
auditoria fiscal.
O exercício da compensação tributária demanda a observância estrita na
legislação tributária de regência, bem assim a comprovação da existência e
validade do respectivo indébito tributário passível de aproveitamento mediante
entrega da competente Declaração de Compensação.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
9
Desde que atendidas as premissas normativas, a figura da bonificação comercial
proveniente de remessa de mercadorias por parte dos fornecedores do
impugnante, geram repercussões nas operações de compras e, por conseguinte,
na avaliação e controle de estoque da sociedade.
Os efeitos fiscais do recebimento de bonificações de mercadorias nascem apenas
com a afetação do resultado fiscal no momento da realização da receita de venda
de as mercadorias ou pela efetiva prestação de serviços, ou quando os estoques
desaparecerem ou quando forem considerados imprestáveis para venda em
virtude de deterioração entre outras circunstâncias outorgadas pela norma
tributária de regência aplicável ao regime do Lucro Real.
ESTIMATIVAS MENSAIS DA CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL
ANUAL.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente,
sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o
encerramento do exercício, e ainda que seja apurado base de cálculo negativa
para a CSLL no ano-calendário correspondente.
A hipótese normativa de imputação da multa isolada não se confunde com a
motivação determinante de aplicação da multa de ofício, pois aquela é cabível
defronte a constatação da falta de pagamento da importância devida da
estimativa mensal da CSLL aferida com base nos ditames do regime de apuração
do lucro real anual.
Tratam-se de infrações distintas e autônomas, razão pela qual ambas as sanções
são passiveis atribuição concomitante em face do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
ASPECTO TEMPORAL. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A conversão do julgamento em diligência com vistas à execução de produção de
prova documental e realização de perícia só se revela necessária para elucidar
pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa.
A peça impugnatória deve ser formalizada por escrito incluindo todas as teses de
defesa e instruída com a integralidade do acervo documental em que se
fundamentar, sob pena de preclusão, ressalvadas as hipóteses de ocorrência das
excepcionalidades disciplinadas pela norma processual tributária de regência.
Não se justifica a sua execução caso, notadamente, patente a inobservância dos
requisitos formais para sua instauração e vertente à matéria passível de prova
documental que deve ser conduzida no momento da apresentação da peça
impugnatória.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
10
Além disto, desnecessário na hipótese em que estejam presentes elementos
bastantes para formar a convicção do julgador.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NA NORMA PROCESSUAL TRIBUTÁRIA.
Não há previsão na norma processual de regência que disponha sobre
admissibilidade de realização de sustentação oral nos julgamentos conduzidos no
âmbito das Delegacias de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Perda de objeto do pleito inerente à convocatória do advogado da empresa para
acompanhar a sessão de julgamento: Motivo - Denegação de segurança MS da
OAB/RJ. Apelação julgado pelo TRF2.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. ALCANCE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OFENSA DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ressalvando-se as súmulas e/ou acórdãos prolatados em sede de Cortes
Superiores que versem sobre a inconstitucionalidade de normas jurídicas de
natureza tributária federal, os demais precedentes forenses inter-partes não
vinculam as instâncias julgadoras de primeira instância, pois se restringem às
matérias e partes envolvidas no respectivo litígio.
Descabe à instância administrativa de julgamento a apreciação de argüição de
legalidade ou constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer
princípio fundamental de natureza tributária.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS REPORTADAS NA PEÇA
IMPUGNATÓRIA. EFEITOS.
As jurisprudências administrativas e forenses que não acarretem efeito vinculante
perante a Fazenda Pública não se constituem em normas gerais ou
complementares de observância compulsória dos órgãos julgadores de primeira
instância, sobretudo na hipótese em que o sujeito passivo não figura nas
respectivas lides como parte interessada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário, em que reproduziu as alegações
já descritas acima, formuladas quando da apresentação da sua Impugnação.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
11
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à preliminar de nulidade, à proposta de diligência e ao mérito, com exceção
da possibilidade de cumulação de multa de ofício com multa isolada, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/11/2020 (fls. 411), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 410), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à exigência de IRPJ do ano-calendário
de 2011, em função de divergências identificadas entre a DCTF e a DIPJ da
Recorrente.
Preliminarmente, a Recorrente alegou que o Auditor-Fiscal não teria analisado “os
aspectos contábeis da pessoa jurídica”, lavrando a autuação “por pessoalidade”.
Isso teria gerado a nulidade absoluta da autuação, por violação ao art. 37 da
Constituição da República. Veja-se a fundamentação apresentada pelo
contribuinte:
4.1) Como exposto acima, o nobre Auditor Fiscal quando expõe seus
esclarecimentos, demonstra pessoalidade, dessa forma afrontando o que
dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, maculando por NULIDADE
ABSOLUTA, Vossas Excelências de elevado saber jurídico e experiência bem
sabem, o auto de infração.
4.2) Pois, ao se basear sobre o fato de que o contribuinte não comprovou,
integralmente, recolhimentos/compensações, no cálculo do imposto de
renda a pagar, dessa forma caracterizando insuficiência de declaração ou
de recolhimento, utilizou-se de presunção e traduzindo em SUA verdade,
QUE NÃO É absoluta a ausência do recolhimento.
4.3) Entretanto, com uma simples análise do sistema da SRFB é possível
verificar toda a escrita fiscal, bem como o livro diário da contribuinte, desse
modo podendo a administração pública entender e fiscalizar a
contabilidade da empresa.
4.4) Diante disso, resta claro que a recorrente, mormente tenha realizado a
hipótese de incidência da referido Contribuição, NÃO RECOLHERA O
TRIBUTO por ter havido, conforme apresentado ao I. Agente, a
COMPENSAÇÃO;
Analisando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 126/131) que deu suporte à
autuação, porém, verifico que a Fiscalização apresentou de forma pormenorizada
as razões que levaram ao lançamento de ofício: a existência de divergências entre
a DCTF e a DIPJ do contribuinte. Nesse sentido, não há qualquer evidência de
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
12
pessoalidade, mas sim do contrário, da utilização do dever-poder do Auditor-
Fiscal de constituição do crédito tributário (art. 6o, I, alínea “a”, da Lei no
10.593/2002). Ainda, verificando o TVF e o Auto de Infração, fica evidente que
foram cumpridos os arts. 9o a 11 do Decreto no 70.235/1972, não havendo que se
falar em nulidade. A existência de eventual compensação é matéria de mérito,
que pode gerar o cancelamento da autuação, mas não a sua nulidade formal.
Assim, rejeito a preliminar.
No mérito, a Recorrente alegou que os descontos incondicionais e as bonificações
não estão incluídas na receita bruta da vendedora e, do ponto de vista da
adquirente, servem como um redutor do custo de aquisição, não configurando
receita. Citou manifestações da Receita Federal nesse sentido, em especial a
Solução de Consulta Cosit no 34/2013. A partir disso, concluiu o seguinte (fls.
429/430):
4.13) Portanto, como explanado acima, tais valores não são, de forma
alguma Excelências, receitas tributáveis; o Sr. Auditor deixou de averiguar,
que esses valores já haviam sido tributados nos fechamentos respectivos
das operações a que estão vinculadas, OU SEJA, são valores redutores das
vendas praticadas, estornados extemporaneamente, posto que cobrados
indevidamente, nos exatos termos do § 7o, do art. 150, da CR/88, inserido
pela Emenda Constitucional no 03/93, que corresponde, como matriz
extracelular ao art. 128, do CTN – Código Nacional;
Em seguida, após reforçar que tais montantes não devem ser incluídos na receita
bruta, concluiu o seguinte (fls. 432):
5.6) O FATO EXCELÊNCIAS, é que as COMPENSAÇÕES foram efetuadas com
base nos créditos apurados pela cobrança a maior e indevida dos valores
recebidos a títulos de descontos incondicionais e bonificações;
5.7) O I. Auditor não as reconheceu, efetuando o lançamento com base na
impossibilidade do direito sobre os créditos lançados e comunicados em
DCTFs à SRFB, sobre os descontos incondicionais e bonificações, os quais
haviam indevidamente sido tributados;
Portanto, a Recorrente alega que houve uma compensação decorrente de
créditos relativos a pagamentos feitos a maior em função da impossibilidade de
inclusão dos descontos incondicionais e bonificações na base de cálculo do IRPJ,
vez que não devem integrar a receita bruta.
Não se contesta, juridicamente, que os descontos incondicionais não incluídos na
base de cálculo do IRPJ, o que estava previsto expressamente na legislação no art.
31, parágrafo único, da Lei no 8.981/1995, que os excluía da receita bruta.
Posteriormente, o art. 12, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/1977 passou a estabelecer
que a receita líquida deve ser a receita bruta diminuída dos referidos valores,
mantendo para fins de apuração do IRPJ a mesma conclusão.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
13
Ocorre que não há qualquer previsão para essa compensação direta nas
declarações fiscais. O art. 170 do CTN prescreve que a lei pode, nas condições que
estipular, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Assim, há requisitos formais e
materiais para a realização da compensação. Primeiro, é necessário que o
contribuinte siga as condições formais previstas na legislação como
condicionamento do seu direito, salvo hipóteses de erros escusáveis evidentes e
justificados, reconhecidos por este Carf:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de DComp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não possa ter o erro saneado no processo administrativo, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca
da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Assim, reconhece-
se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte. (Acórdão no 1301-004.821, Rel. Cons. Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 16/10/2020)
Também há requisito material no que diz respeito às compensações: a
necessidade de existência de crédito líquido e certo, como previsto
expressamente na legislação complementar.
Analisando as alegações recursais, verifico que o procedimento adotado pela
Recorrente descumpriu ambos os requisitos. No aspecto formal, a compensação é
regulamentada pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996, cujo § 1o, a partir da edição da
Medida Provisória no 66/2002 – posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002
– prescreve a necessidade de que essa forma de extinção do crédito tributário
seja feita mediante a entrega de declaração específica. É necessário, portanto,
que a compensação seja feita seguindo referido procedimento, mediante a
entrega de PER/DCOMP, não havendo autorização para que o contribuinte
simplesmente “zere” os tributos devidos em sua DCTF, como feito pelo sujeito
passivo neste caso.
No aspecto material, a Recorrente trouxe alegações jurídicas, sem comprovar em
momento algum a liquidez e a certeza desse suposto direito creditório que
fundamentou a ausência do recolhimento. Pelo contrário, mencionou várias vezes
que o feito deveria ser convertido em diligência para que fosse apresentada
“fisicamente” o “relato para elucidação”. Ou seja, a Recorrente não se
desimcumbiu do seu ônus probatório, deixando de apresentar os elementos
mínimos a respeito da existência desse crédito e não instruindo a sua Impugnação
com os documentos que fundamentam a sua alegação.
Analisando a documentação que acompanhou a Impugnação, verifica-se que,
além de acórdão do E. STF e de trabalho doutrinário sobre a questão jurídica, há
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
14
um documento descontextualizado que faria menção às “bonificações”
concedidas pela Mercedes-Benz. Não houve a apresentação de qualquer nota
fiscal – como citado pela Solução de Consulta no 72/2019 – ou documento
contábil.
Portanto, entendo correto o acórdão da DRJ no mérito.
Entendo que também não é o caso de diligência, como solicitado pela Recorrente.
Este procedimento tem como objetivo esclarecer dúvida relevante para o
julgamento, a partir elementos verificados nos autos que criem dissonância entre
as informações existentes. No caso, a Recorrente não apresentou qualquer
elemento mínimo que criasse referida dúvida e, com isso, justificasse a diligência.
A Recorrente pretende, na realidade, tão somente que seja revista genericamente
a autuação, o que não se admite. Nesse sentido:
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. O procedimento de
diligência se destina a esclarecer fato determinado sobre o qual repouse
dúvida relevante para a solução da lide, tem lugar na incerteza sobre algum
aspecto não suficientemente provado ou sobre o qual o julgador entenda
deva ser trazido aos autos para que, com isso, possa formar o livre
convencimento motivado na aplicação do direito ao caso concreto. Sob
hipótese alguma o procedimento de diligência tem o condão de negar
vigência ao art. 373 do CPC, isto é, de substituir ou suprir o dever de provar
do sujeito passivo que alega fato modificativo sobre o qual se funda o
lançamento. (Acórdão no 1301-006.857, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins,
Sessão de 15/03/2024)

Quanto à possibilidade de cumulação de multa de ofício com multa isolada,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Em que pese a respeitável posição do i. Relator, pela impossibilidade de aplicação
da multa isolada no presente caso, em razão da exigência da multa vinculada, a
Turma, pelo voto de qualidade, decidiu pela possibilidade de cumulação de multas
de ofício e isolada, quando presentes as condutas previstas em lei para as
respectivas sanções.
Sobre esse ponto, entendeu o i. Relator, com base no princípio da consunção, não
ser cabível a multa pelo não recolhimento da estimativa mensal, por ser essa uma
etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano, que foi
sancionado com multa de ofício vinculada.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
15
A Ainda que se compreenda o argumento de natureza econômica sobre a
impossibilidade de incidência cumulativa das duas multas exigidas em decorrência
de omissão de tributo, uma vinculada ao tributo lançado e outra isolada, incidente
sobre as estimativas que deixaram de ser recolhidas em razão da omissão
identificada pela Fiscalização (denominado princípio da concomitância), a solução
do tema deve ser jurídica.
Assim, dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (g.n.)
Note-se que embora a antiga e a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
pareçam similares, elas têm conteúdo distintos. A redação anterior previa multas
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo, fato que permitia concluir
que as estimativas estariam contidas no tributo apurado ao final do período. A
nova redação, contudo, tem redação mais clara e objetiva, distinguindo as duas
condutas típicas, que têm consequências jurídicas distintas.
O lançamento foi efetuado com a imputação da multa isolada de 50%, com base
na Lei no 11.488, de 2007, portanto a Súmula CARF no 105 não se aplica ao
presente caso, pois editada em precedentes que analisaram lançamentos
efetuados com base em legislação revogada à época do presente lançamento.
Há, portanto, duas condutas jurídicas distintas e, para cada uma delas, o
legislador ordinário previu sanções igualmente distintas. Incorrendo, portanto, o
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
16
sujeito passivo nas duas condutas previstas em lei, deve ser aplicada a respectiva
sanção prevista para cada uma delas.
Nessa linha, destaca-se o seguinte precedente deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de
suspensão, logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício
proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da
Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do §
1o do art. 44 da Lei 9.430/96, que é devida a multa isolada ainda que o
contribuinte apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final do
ano, deixando claro que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao
final do ano é irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada e que
a multa isolada é devida ainda que lançada após o encerramento do ano-
calendário.
(Acórdão no 1302-001.080, sessão de 07.05.0213, relator Conselheiro
Alberto Pinto)
Pela profunda análise do tema, destacam-se os seguintes excertos do voto:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável
para solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações
em que duas ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre
um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária
não é norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo
único do art. 273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado
por Rubens Gomes de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito
Penal se aplicassem como métodos ou processos supletivos de
interpretação da lei tributária, especialmente da lei tributária que definia
infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela Comissão Especial de 1954
que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que tal dispositivo não
retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo Congresso Nacional.
À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os fundamentos de que o
direito penal tributário não tem semelhança absoluta com o direito penal
(sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN) e que o
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
17
direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787,
p.512, idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN
afastou a possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito
penal na interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles
expressamente previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade
benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos
aparentes de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito
que justificasse a sua aplicação. Conforme já asseverado, o conflito
aparente de normas ocorre quando duas ou mais normas podem
aparentemente incidir sobre um mesmo fato, o que não ocorre in casu, já
que temos duas situações fáticas diferentes: a primeira, o não recolhimento
do tributo devido; a segunda, a não observância das normas do regime de
recolhimento sobre bases estimadas. Ressalte-se que o simples fato de
alguém, optante pelo lucro real anual, deixar de recolher o IRPJ mensal
sobre a base estimada não enseja per se a aplicação da multa isolada, pois
esta multa só é aplicável quando, além de não recolher o IRPJ mensal sobre
a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de suspensão,
conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não
decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da
inobservância das normas que regem o recolhimento sobre bases
estimadas, ou seja, do regime.
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem
normas também diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação
vigente à época do lançamento) já albergava várias normas, das quais vale
pinçar as duas sub examine: a decorrente da combinação do inciso I do
caput com o inciso I do § 1o aplicável por falta de pagamento do tributo; e a
decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso IV do § 1o –
aplicável pela não observância das normas do regime de recolhimento por
estimativa. Ora, a norma prevista da combinação do inciso I do caput com o
inciso I do § 1o do art. 44 jamais poderia ser aplicada pela falta de
recolhimento do IRPJ sobre a base estimada, então, como se falar em
consunção, para que esta absorva a norma prevista da combinação do
inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as
quais incidem normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de
conduta, logo não existe qualquer conflito aparente entre as normas dos
incisos I e IV do § 1o do art. 44 e, consequentemente, indevida a aplicação
do princípio da consunção no caso em tela.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
18
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os
quais concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma
conduta menos grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a
antecipação do fluxo de caixa do governo. Conforme já demonstrado, a
multa isolada é aplicável pela não observância do regime de recolhimento
pela estimativa e a conduta que ofende tal regime jamais poderia ser tida
como menos grave, já que põe em risco todo o sistema de recolhimento do
IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no formato desenhado pelo
legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos
meios previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos
recolhimentos por estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e
o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes
pessoas físicas. O que se tem, na verdade são diferentes formas e
momentos de exigência da obrigação tributária. Todos esses instrumentos
visam ao mesmo tempo assegurar a efetividade da arrecadação tributária e
o fluxo de caixa para a execução do orçamento fiscal pelo governo,
impondo-se igualmente a sua proteção (como bens jurídicos). Portanto, não
há um bem menor, nem uma conduta menos grave que possa ser
englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é
uma ação preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não
recolhimento do tributo efetivamente devido no ajuste. O não pagamento
de todo o tributo devido ao final do exercício pode ocorrer independente
do fato de terem sido recolhidas as estimativas, pois o resultado final
apurado não guarda necessariamente proporção com os valores devidos
por estimativa. Ainda que o contribuinte recolha as antecipações, ao final
pode ser apurado um saldo de tributo a pagar, com base no resultado do
exercício. As infrações tributárias que ensejam a multa isolada e a multa de
ofício nos casos em tela são autônomas. A ocorrência de uma delas não
pressupõe necessariamente a existência da outra, logo inaplicável o
princípio da consunção, já que não existe conflito aparente de normas.
Das diferentes bases para cálculos das multas
A tese de que as multas isolada e de ofício, no presente caso, estariam
incidindo sobre a mesma base, também, não deve prosperar, seja porque
as bases não são idênticas, seja porque, ainda que idênticas, o bis in idem
só ocorreria se as duas sanções fossem aplicadas pela ocorrência da mesma
conduta, o que já ficou demonstrado que não ocorre, se não vejamos.
A multa isolada corresponde a um percentual do IRPJ calculado sobre a
base estimada, na qual o valor das despesas e custos decorrem de uma
estimativa legal, ou seja, o legislador quando determina a aplicação de um
percentual sobre a receita bruta, para o cálculo da base estimada, está, em
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
19
verdade, estimando custos e despesas. A multa de ofício, in casu,
corresponde a um percentual sobre o IRPJ calculado sobre o lucro real, na
qual se leva em conta as despesas e custos efetivamente incorridos. Em
suma, se a base estimada difere do lucro real, se são valores distintos,
inclusive com previsões legais distintas, os impostos delas resultantes são
também valores distintos e, consequentemente, as multas ad valorem que
incidem sobre elas, também, são valores que não se confundem.
Todavia, ainda que as multas isolada e de ofício fossem calculadas sobre o
IRPJ incidente sobre a mesma base de cálculo, isso não significaria um bis in
idem, pois, como já asseverado acima, a ocorrência de uma infração não
importa necessariamente na ocorrência da outra, o que torna irrefutável
que as infrações decorrem de condutas diversas. O contribuinte pode ter
recolhido todo o IRPJ devido sobre a base estimada em cada mês do ano-
calendário e não recolher a diferença calculada ao final do período, ficando
sujeito assim a multa de ofício, mas não a multa isolada. Ao contrário, pode
deixar de recolher o IRPJ sobre a base estimada, mas pagar, ao final do ano,
todo o IRPJ sobre o lucro real, hipótese na qual só ficará sujeito à multa
isolada.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa
aplicável é matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, V do CTN, não
cabendo ao intérprete questionar se a dosimetria aplicada em tal e qual
caso é adequada ou excessiva, a não ser que adentre a seara da sua
constitucionalidade, o que está expressamente vedado pela Súmula CARF
no 2.
Da redação original do art. 44, § 1o, IV, da Lei 9430/96
Adite-se ainda, que o legislador dispôs expressamente, já na redação
original do inciso IV do § 1o do art. 44, que é devida a multa isolada ainda
que o contribuinte apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa ao final
do ano, deixando claro, assim, que:
a) primeiro, que estava se referindo ao imposto ou contribuição calculados
sobre a base estimada, já que em caso de prejuízo fiscal e base negativa,
não há falar em tributo devido no ajuste; e
b) segundo, que o valor apurado como base de cálculo do tributo ao final
do ano é irrelevante para se saber devida ou não a multa isolada; e
c) terceiro, que a multa isolada é devida ainda que lançada após o
encerramento do ano calendário, já que pode ser lançada mesmo após
apurado prejuízo fiscal ou base negativa.
Da negativa de vigência de lei federal
Peço vênia aos meus pares, para expressar minha profunda discordância
com as referidas posições adotadas por este Colegiado: Entendo que tais
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.413 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720202/2015-94
20
posicionamentos têm, em verdade, por via oblíqua, negado vigência a uma
lei federal, pois afrontam literalmente o disposto nos art. 2o e 44, § 1o , IV,
da Lei no 9.430/96 (vigente à época do lançamento) e no art. 35 da Lei
8.981/95. É demais imaginar que se coaduna com os mais comezinhos
princípios do direito a permissão dada ao contribuinte, por tais decisões,
para, em janeiro de um determinado ano calendário, decidir se obedece ou
não o art. 2o e segs. da Lei no 9.430/96. Em outras palavras, os referidos
posicionamentos deste Colegiado desnaturam a norma tributária tornando-
a uma norma facultativa, já que a sua não observância não traz, à luz de tais
posicionamentos, qualquer consequência jurídica.
Assim, além das condutas infracionais distintas, que a lei atribui consequências
sancionatórias distintas, afastar a exigência da multa isolada é negar vigência a
texto legal expresso (art. 2o e 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996), fato defeso ao
CARF, nos termos da Súmula no 2
Dispositivo
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, isto é, para
também manter a exigência da multa isolada sobre a estimativa não recolhida.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator(a)

Fl. 478
DF CARF MF
Original